Tribunal: STJ
Processo: 0745842-55.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2603925 - DF(2024/0126000-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARCONE GUIMARÃES VIEIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO
AGRAVADO
: PAULO NERY TEIXEIRA ROSA
AGRAVADO
: MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA
AGRAVADO
: ANTONIO PONTES TAVORA
AGRAVADO
: REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS
AGRAVADO
: JANIO TSUI
AGRAVADO
: FABIO TSUI
AGRAVADO
: DARY SALMORIA
AGRAVADO
: TSUI YUNG
AGRAVADO
: PAULO JOSE ROLIM BRAGA
AGRAVADO
: MARIA SILVA SUCUPIRA
AGRAVADO
: SERGIO PERRENOUD VIGNOLI
AGRAVADO
: PAULO JOAO BRITO
AGRAVADO
: MARCO AURELIO TAVARES FILHO
AGRAVADO
: NEI SINGER
AGRAVADO
: MICHEL KOUZAK
AGRAVADO
: CAREN ROQUE FLORET
AGRAVADO
: MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES
ADVOGADA
: LUCIANE CARVALHO MOURA - DF017237
AGRAVADO
: JORGE SALIM WAQUIM FILHO
ADVOGADOS
: ADRIANA BITENCOURT DORETO CRUZ - DF014849
SAIONARA SUMAK DE SOUZA OLIVEIRA - DF058057
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54904523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d7168715-a284-4457-9f83-2d19f6ccac4a

1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
Documento eletrônico VDA54904523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d7168715-a284-4457-9f83-2d19f6ccac4a

de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d7168715-a284-4457-9f83-2d19f6ccac4a

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603925
- DF(2024/0126000-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARCONE GUIMARÃES VIEIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO
AGRAVADO
: PAULO NERY TEIXEIRA ROSA
AGRAVADO
: MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA
AGRAVADO
: ANTONIO PONTES TAVORA
AGRAVADO
: REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS
AGRAVADO
: JANIO TSUI
AGRAVADO
: FABIO TSUI
AGRAVADO
: DARY SALMORIA
AGRAVADO
: TSUI YUNG
AGRAVADO
: PAULO JOSE ROLIM BRAGA
AGRAVADO
: MARIA SILVA SUCUPIRA
AGRAVADO
: SERGIO PERRENOUD VIGNOLI
AGRAVADO
: PAULO JOAO BRITO
AGRAVADO
: MARCO AURELIO TAVARES FILHO
AGRAVADO
: NEI SINGER
AGRAVADO
: MICHEL KOUZAK
AGRAVADO
: CAREN ROQUE FLORET
AGRAVADO
: MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES
ADVOGADA
: LUCIANE CARVALHO MOURA - DF017237
AGRAVADO
: JORGE SALIM WAQUIM FILHO
ADVOGADOS
: ADRIANA BITENCOURT DORETO CRUZ - DF014849
SAIONARA SUMAK DE SOUZA OLIVEIRA - DF058057
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54527706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: f85b5788-d354-44b2-8c05-aae89be230bb

1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.530):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
Documento eletrônico VDA54527706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: f85b5788-d354-44b2-8c05-aae89be230bb

SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega equívoco na aplicação dos Temas n. 181 e
339 do STF, pois as questões constitucionais veiculadas transcendem o
interesse subjetivo das partes e interessam à sociedade com um todo, devendo,
pois, ser processado e provido o extraordinário, sob pena de se gerar
insegurança jurídica.
Sustenta ter atendido todos os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial, na forma do disposto no
§ 4o, I, do Código de
art. 544,
Processo Civil, aduzindo que a exigência de impugnação específica constituiria
excesso de formalismo.
Afirma ter rebatido todos os fundamentos da decisão impugnada e
demonstrado a existência de dissídio jurisprudencial.
Argumenta que o recurso extraordinário objetiva discutir questões
constitucionais, as quais deveriam ser apreciadas pela Suprema Corte, que
ainda não teria apreciado a repercussão geral da matéria tratada.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.555-1.559.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA54527706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: f85b5788-d354-44b2-8c05-aae89be230bb

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.426-1.428):
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de
afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve
ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 1.362-1.364):
Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por
MARCONE GUIMARÃES VIEIRA e OUTRO contra
decisão que inadmitiu recurso especial interposto com
fundamento no
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
É, no essencial, o relatório. Decido.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o recurso especial, considerando:
ausência de prequestionamento (arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o,
8o, 9o, 10, 11 e 12 do CPC),
ausência de
Súmula 7/STJ,
afronta a dispositivo legal (art. 489, §1o, incisos I e II, do
CPC), ausência de prequestionamento (inclusão do imóvel
no polo passivo da ação principal), ausência de indicação
do dispositivo objeto da divergência - Súmula 284 /STF e
deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: ausência de prequestionamento (arts. 2o,
3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11 e 12 do CPC), ausência de
prequestionamento (inclusão do imóvel no polo passivo da
ação principal), ausência de indicação do dispositivo objeto
da divergência -
e deficiência de cotejo
Súmula 284/STF
analítico.
Nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta
Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
Documento eletrônico VDA54527706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: f85b5788-d354-44b2-8c05-aae89be230bb

todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações
genéricas
ou
relativas
ao
mérito
da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V,
o
art. 21
c/c
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
agravo em recurso especial.
[...]
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme
previsto no
§ 1o, do CPC, "na petição de agravo
art. 1.021,
interno,
o
recorrente
impugnará
especificadamente
os
fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 1.368-1.376), todavia, a parte agravante
insurge-se contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder
à impugnação do fundamento da decisão monocrática –
incidência, por analogia, da
–, limitando-se a
Súmula n. 182/STF
defender a necessidade de análise das violações apontadas no
recurso especial.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto
da decisão ora agravada, incide a Súmula n. 182/STJ.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
Documento eletrônico VDA54527706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: f85b5788-d354-44b2-8c05-aae89be230bb

termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54527706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: f85b5788-d354-44b2-8c05-aae89be230bb

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: f85b5788-d354-44b2-8c05-aae89be230bb

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.603.925 / DF
Número Registro: 2024/0126000-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07458425520218070001
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCONE GUIMARÃES VIEIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO
AGRAVADO
: PAULO NERY TEIXEIRA ROSA
AGRAVADO
: MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA
AGRAVADO
: ANTONIO PONTES TAVORA
AGRAVADO
: REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS
AGRAVADO
: JANIO TSUI
AGRAVADO
: FABIO TSUI
AGRAVADO
: DARY SALMORIA
AGRAVADO
: TSUI YUNG
AGRAVADO
: PAULO JOSE ROLIM BRAGA
AGRAVADO
: MARIA SILVA SUCUPIRA
AGRAVADO
: SERGIO PERRENOUD VIGNOLI
AGRAVADO
: PAULO JOAO BRITO
AGRAVADO
: MARCO AURELIO TAVARES FILHO
Documento eletrônico VDA54882351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: 8e790a54-1d2a-4ee9-a526-eca78941946f

AGRAVADO
: NEI SINGER
AGRAVADO
: MICHEL KOUZAK
AGRAVADO
: CAREN ROQUE FLORET
AGRAVADO
: MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES
ADVOGADA
: LUCIANE CARVALHO MOURA - DF017237
AGRAVADO
: JORGE SALIM WAQUIM FILHO
ADVOGADOS : ADRIANA BITENCOURT DORETO CRUZ - DF014849
SAIONARA SUMAK DE SOUZA OLIVEIRA - DF058057
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCONE GUIMARÃES VIEIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO
AGRAVADO
: PAULO NERY TEIXEIRA ROSA
AGRAVADO
: MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA
AGRAVADO
: ANTONIO PONTES TAVORA
AGRAVADO
: REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS
AGRAVADO
: JANIO TSUI
AGRAVADO
: FABIO TSUI
AGRAVADO
: DARY SALMORIA
AGRAVADO
: TSUI YUNG
AGRAVADO
: PAULO JOSE ROLIM BRAGA
AGRAVADO
: MARIA SILVA SUCUPIRA
AGRAVADO
: SERGIO PERRENOUD VIGNOLI
AGRAVADO
: PAULO JOAO BRITO
AGRAVADO
: MARCO AURELIO TAVARES FILHO
AGRAVADO
: NEI SINGER
AGRAVADO
: MICHEL KOUZAK
AGRAVADO
: CAREN ROQUE FLORET
AGRAVADO
: MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES
ADVOGADA
: LUCIANE CARVALHO MOURA - DF017237
AGRAVADO
: JORGE SALIM WAQUIM FILHO
ADVOGADOS : ADRIANA BITENCOURT DORETO CRUZ - DF014849
SAIONARA SUMAK DE SOUZA OLIVEIRA - DF058057
Documento eletrônico VDA54882351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: 8e790a54-1d2a-4ee9-a526-eca78941946f

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: 8e790a54-1d2a-4ee9-a526-eca78941946f